Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717646-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO CIRINO CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Cirino Cabral em face da r. decisão (ID 26122549) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Diretor de Especialização e Aperfeiçoamento da PMDF, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que seja determinada a matrícula do Impetrante/Agravante no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP 1/2021. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09. Após, voltem conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator